Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-74.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou procedentes "os pedidos formulados na inicial para: a) CONDENAR a parte ré a ressarcir à parte autora da quantia de R$ 356,38 (trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos), a título de repetição de indébito, acrescidos juros de mora pela taxa SELIC e correção monetária, deduzida da SELIC, pelo IPCA, ambos a contar da data da data do desembolso. b) CONDENAR ainda a parte requerida ao pagamento à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos juros de mora pela taxa SELIC e correção monetária, deduzida da SELIC, pelo IPCA, ambos a contar da data de prolação da sentença"
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 72915332). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega em síntese que o valor arbitrado para a indenização é insuficiente, considerando suas circunstâncias pessoais específicas: encontrava-se em recuperação de cirurgia para retirada de rim, o que agravou o sofrimento decorrente da suspensão indevida do serviço. Assevera que não foram observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a fixação do quantum indenizatório. Argumenta que a extensão do dano, a condição da Recorrente e a conduta da Recorrida impõem a majoração da indenização.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 72915346)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se é cabível, ou não, a majoração da indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
7. Narra a autora que teve seus serviços de telefonia suspensos indevidamente pela operadora, mesmo estando adimplente com suas obrigações. Alega que foi cobrada multa de R$ 178,19 sem justificativa e que, para reativar os serviços, foi compelida ao pagamento.
8. Pelas provas carreadas aos autos, verifica-se que houve a suspensão do serviço de telefonia móvel indevidamente entre os dias 25 a 27/12/2024. O serviço somente foi reestabelecido após o pagamento pela consumidora da multa por troca de plano, embora estivesse adimplente com as faturas (ID 72914901). Verifica-se, também, que a autora se submeteu a uma cirurgia de urgência em 05/11/2024 (ID 72915324).
9. A interrupção indevida da prestação dos serviços de telecomunicações, serviços considerados essenciais, enseja a reparação por danos morais, pois representa transtorno na vida do usuário em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas na atualidade.
10. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da condenação.
11. Quanto ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado na sentença, entendo que o valor, de fato, mostra-se suficiente para compensar o dano extrapatrimonial sofrido pela requerente.
12. Em relação ao valor da indenização por dano moral, somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
13. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valo arbitrado na sentença recorrida de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável e suficiente, e proporcional à dimensão do fato narrado na exordial, devendo ser mantido o quantum fixado.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
16. Vencedor o recorrente não há condenação ao pagamento das custas e honorários.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.